Tribunal: TCU
Processo: 011.366/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 195/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, c/c o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente e encaminhar cópia da instrução produzida pela unidade técnica e desta deliberação aos representantes, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado da Bahia - Incra e ao Sr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público do TCU, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de dar ciência à Superintendência Regional do Incra na Bahia da seguinte impropriedade, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.366/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Tabata Claudia Amaral de Pontes, Deputada Federal (XXX.483.198-XX) e Felipe Rigoni Lopes, Deputado Federal (XXX.381.827-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado da Bahia - Incra/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF), representando Tabata Claudia Amaral de Pontes; Laura Guedes de Souza (48769/OAB-DF), representando Felipe Rigoni Lopes. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado da Bahia - Incra/BA de que o credenciamento de entidades para executar obras ou serviços de engenharia sem comprovar experiência em projetos ou programas que envolvam ações de construções de habitações e de seu responsável técnico, com respectivo documento denominado Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, bem como o competente registro nos Conselhos Regionais, afronta o item 4.1 do anexo III da IN 101/2020 c/c art. 59 da Lei 5.194/1966.